Tribunal: STF
Processo: AI 498483
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peça obrigatória. Requisito extrínseco à formação do agravo,
independentemente de qualquer outra consideração de mérito. 3.
Formação do agravo. Responsabilidade exclusiva da parte. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento